Tribunal: TJES
Processo: 5000665-85.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-85.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LAURENCE BIANCHI FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO EM INFORME DE RENDIMENTOS. RESTRIÇÕES JUNTO À RECEITA FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA RETIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5000665-85.2023.8.08.0046

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: LAURENCE BIANCHI FERREIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o banco requerido na obrigação de fazer, consistente na retificação do informe de rendimentos do autor, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, ausência de ato ilícito, a inexistência de falha na prestação do serviço e a não configuração do dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O cerne da controvérsia reside na falha do banco requerido em corrigir um erro em informe de rendimentos, o que gerou restrições fiscais indevidas ao autor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente fundamentado na Sentença, sendo que o art.
14 do CDC
estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que, apesar das solicitações do autor para retificação de seu informe de rendimentos, o banco requerido permaneceu inerte, descumprindo o dever de agir com diligência e eficiência na correção do erro.

Conclui-se, portanto, que a
falha na prestação do serviço está plenamente caracterizada, sendo que a obrigação de fazer imposta, de retificar o informe de rendimentos, é medida que se impõe e deve ser mantida.

Quanto aos danos morais, entendo que a conduta do banco requerido, ao não corrigir tempestivamente o erro e, consequentemente, sujeitar o consumidor a restrições e constrangimentos junto à Receita Federal, extrapola o mero aborrecimento.

In casu
, a situação forçou o autor a se deslocar à agência diversas vezes e a sofrer o ônus de restrições fiscais, caracterizando o que a doutrina moderna chama de desvio produtivo do consumidor, somado ao sofrimento gerado pela irregularidade fiscal, mesmo que posteriormente corrigida, configura dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
p
ara manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)